Tribunal: TJBA
Processo: 8032413-12.2023.8.05.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE n.
8032413-12.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

AUTOR: MARCOS HENRIQUE LOBO ROSA

Advogado(s)
:
PEDRO DE ARAUJO CORDEIRO FILHO

REU: CAMARA MUNICIPAL DE UAUA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL.
CAUTELAR EM
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ANÁLISE PERFUNCTÓRIA. EXPRESSÃO ORIUNDA DE EMENDA PARLAMENTAR A PROJETO DE LEI DE INICIATIVA DO
PREFEITO
. AUMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE PROPOSIÇÃO LEGISLATIVA.
INCREMENTO DO SALÁRIO DO CONSELHEIRO TUTELAR DE UM SALÁRIO MÍNIMO PARA UM SALÁRIO MÍNIMO E MEIO.
EXPRESSÃO “
E MEIO
”, CONTIDA NO
CAPUT
, DO ART.
70,
DA LEI 681/2023, DO
MUNICÍPIO DE UAUÁ
. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 2º, 63, INCISO
I
, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
NORMA DE REPRODUÇÃO OBRIGATÓRIA.
PRECEDENTES.
VIOLAÇÃO DO ART.
78, I

DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. VIOLAÇÃO DO ART.
43, I,
DA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL.

FUMUS BONI IURIS

CONFIRMADO. EXECUÇÃO DE GASTOS REPUTADOS DE NATUREZA ALIMENTAR PARA ALÉM DO PLANEJAMENTO FINANCEIRO MUNICIPAL.

PERICULUM IN MORA
CONFIRMADO. DEFERIMENTO
DA PRESENTE AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Ação
Direta de Inconstitucionalidade
n.
8032413-12.2023.8.05.0000
, em que figuram como
acionante

PREFEITO DO MUNICÍPIO DE UAUÁ
e como
acionados

CÂMARA MUNICIPAL DE
UAUÁ
,

ACORDAM

os magistrados integrantes d
o

Órgão Especial do Tribunal de Justiça
do Estado da Bahia, por
UNANIMIDADE
, em
DEFERIR A MEDIDA CAUTELAR EM SEDE DE AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
,
nos termos do voto do relator.